Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727134-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Suspensão de Cobrança – Ausência de Risco – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se a irresignação da parte em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada a fim de “DETERMINAR a suspensão dos pagamentos das parcelas a vender, a partir de 02 de julho de 2023, conforme requerido”. A parte agravante aduz ser ilegítima para realizar o cumprimento da medida deferida, porquanto o contrato de financiamento é diverso do contrato de compra e venda, não cabendo a ela, que não possui relação com a instituição financeira, realizar a suspensão da cobrança das parcelas. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado. Explico. Com efeito, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal, “O "banco de varejo" não responde solidariamente com a concessionária pelos defeitos no veículo que ela vendeu 3. Admite-se a rescisão do contrato de compra e venda ante a comprovação dos vícios/defeitos não sanados pela vendedora. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo.” (Acórdão 1701906, 07082628220218070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação estipulada, a suspensão do contrato de financiamento somente se deu em razão dos vícios apresentados pelo veículo comercializado pela agravante. Assim, não se pode afastar a responsabilização da agravante pelas consequências dos defeitos apresentados pelo veículo, sendo que, a suspensão da cobrança em relação à consumidora adquirente do veículo pode ser realizada até mesmo pelo pagamento das parcelas devidas pela recorrente. Assim, entendo ser o caso de manutenção da Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator